Tribunal: TJMT
Processo: 1047973-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047973-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 419.742.981-91 (RECORRENTE), HIGOR TAQUES TEIXEIRA - CPF: 033.384.381-92 (ADVOGADO), FERNANDO CERANTOLA - CPF: 630.982.291-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3215-98 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047973-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047973-74.2025.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
João Batista Ferreira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇA DE TARIFAS APÓS PRAZO REGULAMENTAR. ABUSIVIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarando abusivas cobranças realizadas em conta corrente, determinando sua restituição em dobro, o encerramento da conta e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças de tarifas em conta corrente inativa; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados; (iii) determinar se a retenção de valores enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4.

A cobrança de tarifas em conta corrente é legítima apenas até o prazo de seis meses de inatividade, sendo indevidas as cobranças posteriores, por violação às normas regulamentares aplicáveis.

5.

A instituição financeira não comprova a devida notificação do consumidor acerca da manutenção das cobranças ou possibilidade de encerramento da conta.

6.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro, diante da ausência de engano justificável.

7.

Não há comprovação de que os valores retidos possuíam natureza salarial, afastando a presunção de maior gravidade da conduta.

8.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

9.

A ausência de demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial impede a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente após seis meses de inatividade.

2.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro quando ausente engano justificável.

3.

O dano moral não se configura automaticamente em hipóteses de cobrança indevida, exigindo demonstração de abalo extrapatrimonial.

4.

A ausência de prova da natureza salarial dos valores retidos afasta a presunção de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Resolução número 2.025 de 1993 do Banco Central; Normativo SARB número 002 de 2008.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1006992-03.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1017737-76.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047973-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047973-74.2025.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
João Batista Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Itaú Unibanco S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Restituição de Valores.

Origem:
Juizados Especiais Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

355607352): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou abusivas as cobranças discutidas nos autos a partir de julho de 2023, determinou o cancelamento de tais débitos, bem como o encerramento da conta corrente n° 34847-0, condenou a instituição a restituir, em dobro, os valores retidos, totalizando R$ 4.758,70 (quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), e ao pagamento R$ 3.000,00 (mil reais) a titulo de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

355607353): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 355607353): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047973-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047973-74.2025.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
João Batista Ferreira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Restituição de Valores proposta por
João Batista Ferreira
em face de
Itaú Unibanco S.A.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o autor recorrido sustenta, em síntese, que mantinha conta corrente no 34.847-0 junto ao banco recorrente, a qual deixou de utilizar a partir de julho de 2023, passando a movimentar exclusivamente a conta salário também mantida na mesma instituição.

Relata que, apesar da inatividade, o banco continuou realizando cobranças mensais de tarifas, seguros e encargos, gerando saldo devedor que culminou na retenção de valores depositados equivocadamente na conta inativa em março e abril de 2025, totalizando R$ 2.379,35 (dois mil e trezentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

A instituição financeira, por sua vez, alega a regularidade de todas as contratações, realizadas no momento da abertura da conta em fevereiro de 2022, com expressa anuência do cliente, bem como que os valores retidos não possuem natureza salarial, razão pela qual inexiste falha na prestação de serviço.

A controvérsia central reside na legalidade das cobranças de tarifas, seguros e encargos realizadas pelo banco recorrente em conta corrente que permaneceu inativa por período superior a vinte meses, bem como na caracterização de dano moral decorrente da retenção de valores depositados nessa conta.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação adequada.

Dá análise dos autos verifica-se que banco recorrente trouxe documentação que comprova a abertura da conta corrente em fevereiro de 2022, com adesão a pacote de serviços, seguros e demais produtos bancários. Contudo, a regularidade da contratação inicial não autoriza a manutenção indefinida de cobranças em conta que se tornou manifestamente inativa. Os extratos bancários juntados pelo próprio autor demonstram de forma inequívoca que a última movimentação por sua iniciativa na conta corrente no 34.847-0 ocorreu em 04/07/2023.

A Resolução BACEN no 2.025/1993 estabelece critérios claros para caracterização de conta inativa, considerando como tal aquela que permanece sem movimentação por iniciativa do correntista por período igual ou superior a seis meses. Nessa mesma linha, o Normativo SARB 002/2008, da FEBRABAN, em seu artigo 25, determina que as instituições financeiras, ao constatarem a inatividade por mais de seis meses, deverão suspender a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível

No caso concreto, a conta permaneceu inativa por período muito superior aos seis meses estabelecidos pela regulamentação. Durante todo esse período, não há qualquer comprovação de que o banco tenha notificado adequadamente o correntista sobre a manutenção das cobranças ou sobre a possibilidade de encerramento da conta, conforme estabelece o artigo 24 da Normativa do Sistema de Autorregulação Bancária (SARB) no 002/2008, da FEBRABAN, razão pela qual a cobrança das tarifas e encargos discutidos nos autos é indevida.

Outrossim, embora a sentença tenha fixado como marco inicial da ilegalidade das cobranças a data da última movimentação (julho de 2023), o correto seria considerar o transcurso de seis meses a partir dessa data, ou seja, janeiro de 2024. Tecnicamente, as cobranças realizadas até janeiro de 2024 ainda eram legítimas, pois amparadas no contrato vigente e dentro do prazo regulamentar de seis meses. Somente as cobranças posteriores a janeiro de 2024 é que se tornaram indevidas, por violarem a Resolução BACEN no 2.025/1993 e o Normativo SARB 002/2008.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS APÓS SEIS MESES DE INATIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação proposta contra instituição financeira. O autor alegou indevida negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão da cobrança de tarifas de manutenção sobre conta corrente sem movimentação há mais de seis meses. Sustentou que, apesar de efetuar o pagamento de R$ 1.045,00 para evitar maiores prejuízos, o registro negativo permaneceu ativo, gerando constrangimentos e prejuízos profissionais. Pleiteou indenização por danos morais e restituição dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente inativa; (ii) estabelecer se é devida a indenização por dano moral diante da indevida inscrição do nome do correntista em cadastros restritivos; e (iii) determinar o valor adequado da indenização e a forma de restituição dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 2.025/1993 considera inativa a conta corrente sem movimentação por iniciativa do correntista por período igual ou superior a seis meses, impondo à instituição financeira o dever de notificá-lo e promover o encerramento do vínculo contratual. 4. A cobrança de tarifas bancárias após o prazo de seis meses de inatividade é indevida e configura enriquecimento sem causa da instituição financeira. 5. Comprovada a inatividade desde novembro de 2022 e a ausência de notificação pelo banco, a cobrança que originou o débito de R$ 954,33 é ilegítima, devendo ser declarada inexigível. 6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A manutenção indevida de débito e consequente negativação do nome do consumidor ultrapassam o mero aborrecimento e configuram falha na prestação do serviço, ensejando reparação moral. 7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional para compensar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 8. A restituição do valor de R$ 989,35, comprovadamente pago pelo correntista, deve ocorrer de forma simples, por não se tratar de cobrança dolosa ou de má-fé, mas de descumprimento contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido, para reformar a sentença e: (a) declarar a inexigibilidade do débito; (b) determinar a exclusão da negativação; (c) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; e (d) restituir R$ 989,35 de forma simples. Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente inativa por período superior a seis meses, nos termos da Resolução BACEN no 2.025/1993. 2. A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes em razão de débito inexistente configura dano moral in re ipsa. 3. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não comprovada má-fé do fornecedor. (...) (N.U 1006992-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO. INATIVIDADE DA CONTA. LIMITE TEMPORAL PARA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- A cobrança de tarifa de manutenção de conta corrente é legítima durante o período de até seis meses de inatividade, desde que exista saldo devedor acumulado. 3- Conforme extratos juntados na inicial (id. 245956197) a Recorrente realizou sua última operação em 13/8/2021, com um crédito de R$ 259,72, permanecendo inativa a conta a partir de então. Observa-se, ainda, que as cobranças referentes ao pacote de serviços se estenderam até fevereiro de 2022, respeitando o limite de seis meses de inatividade, conforme os extratos anexados. Dessa forma, a dívida acumulada, decorrente das tarifas de manutenção nesse período, gerou saldo devedor, o que motivou a negativação sem caracterizar ilegalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1017737-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)”.

Quanto à restituição dos valores retidos, o banco recorrente sustenta que não houve retenção de verba salarial, mas mera compensação de saldo devedor com valores que teriam sido transferidos via PIX, não havendo comprovação de sua natureza remuneratória. Alega ainda que a restituição em dobro seria descabida por ausência de má-fé.

Analisando detidamente os extratos bancários e documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, os créditos realizados na conta corrente em março e abril de 2025 aparecem registrados como transferências, não havendo indicação expressa de que se tratava de depósito de salário.

Embora o autor afirme que sua empregadora teria depositado equivocadamente valores na conta errada, não trouxe aos autos documentação robusta que comprove essa alegação, tal como holerites, comprovantes de pagamento emitidos pela empregadora ou declaração formal desta reconhecendo o erro.

Ademais, o próprio autor reconhece em sua petição inicial que mantinha conta salário distinta (no 44.574-8), justamente criada para receber seus proventos e evitar a incidência de tarifas. Sendo assim, a alegação de que a empregadora teria depositado o salário na conta errada, por duas vezes consecutivas, sem que houvesse imediata correção ou comunicação formal ao banco, mostra-se frágil e insuficientemente demonstrada.

Não obstante, a retenção dos valores pelo banco, ainda que não se trate de verba comprovadamente salarial, decorreu de débitos que foram reconhecidos como indevidos, originados de cobranças abusivas em conta inativa.

No que tange à forma de restituição, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Em relação ao dano moral,
cujo recorrente afirma ter ocorrido
, a sentença
a quo
condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que "
a retenção indevida de salário por instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa
", pois "
a verba salarial possui caráter alimentar, essencial à subsistência e dignidade da pessoa
". Contudo, conforme já analisado, não restou adequadamente comprovado nos autos que os valores retidos possuíam efetivamente natureza salarial.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA APÓS QUITAÇÃO. MEROS ATOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO 1 DA 1a TURMA RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de cobranças relativas a débito que a agravante afirma ter quitado em 2023, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. A agravante sustenta ter quitado o débito e continua a receber ligações, mensagens e e-mails de cobrança, requerendo o restabelecimento da sentença de primeiro grau que fixou indenização por danos morais de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as cobranças realizadas após a alegada quitação, desacompanhadas de prova de tentativa administrativa de solução e de demonstração de situação vexatória, configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, ainda que relativa a débito cuja inexistência ou quitação é alegada, não configura, por si só, dano moral indenizável quando ausente prova de inscrição indevida ou de situação vexatória, conforme entendimento consolidado da jurisprudência citada.

A responsabilidade civil exige demonstração do fato constitutivo do direito alegado, cabendo à autora o ônus de comprovar a tentativa de solução administrativa e a desídia do fornecedor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que apenas a cobrança indevida ou má prestação de serviço acompanhada de prévia tentativa administrativa frustrada e comprovada desídia autoriza a fixação de dano moral, requisitos não preenchidos no caso concreto. A ausência de protocolos de atendimento, reclamações formais ou qualquer comprovação de diligências administrativas impede o reconhecimento do alegado dano moral. Diante da inexistência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral. O manejo do agravo interno revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, desacompanhada de demonstração de situação vexatória ou comprovada desídia após tentativa administrativa de solução, não configura dano moral. Incumbe ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive tentativa administrativa de resolução e descumprimento injustificado pelo fornecedor. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno revela caráter protelatório. (...) (N.U 1003615-15.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)”.

Assim, deve ser reformada a sentença de procedência quanto à indenização por danos morais.

No que diz a respeito ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária e juros moratórios, verifica-se que a sentença aplicou corretamente os parâmetros conforme o caso concreto, tendo em vista que se trata de relação contratual.

Quanto à determinação de encerramento da conta corrente, é medida que se impõe diante da manifestação expressa de vontade do autor nesse sentido.

Diante o exposto
, conheço o recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para AFASTAR os danos morais, bem como DECLARAR abusivas as cobranças somente após o período de seis meses de inatividade da conta corrente do autos, devendo a instituição financeira restituir os descontos realizados a partir de fevereiro de 2024, mantendo, nos demais termos, a sentença primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026